Tribunal: STF
Processo: RE 1334007
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INAPLICÁVEL AO CASO. VEÍCULO DE PASSEIO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM TESE FIXADA PELA EXCELSA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. À ocasião do julgamento do Tema n. 546, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, sob o rito da repercussão geral, no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE 661702, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-123 Divulg 18-05-2020 Public 19-05-2020). 
    2. A despeito da declaração de constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 pela Excelsa Corte quando do julgamento do Tema n. 546, excetuado o § 7º no tocante à expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”, afigura-se que o aludido dispositivo não se aplica ao caso sub examine, conforme consignado por esta e. Turma Cível. Isso porque se verificou que o veículo de passeio objeto da autuação não apresentava os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e, portanto, depreende-se que a constitucionalidade da previsão legal não possui o condão de alterar o resultado do julgamento exarado no Acórdão n. 545576. 
    3. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.040, II, do CPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 30, V, e 175 da CF.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se: RE 1.312.001, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.304.689, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.292.627-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator